Tribunal: TJMT
Processo: 0030328-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030328-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - CPF: 081.682.597-18 (ADVOGADO), GENESSY GOUVEA DE MATTOS - CPF: 035.148.037-49 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES QUERUBIN LTDA - ME - CNPJ: 05.828.964/0001-46 (APELADO), LORAYNE DA SILVA ANTUNES - CPF: 033.656.231-40 (APELADO), VANDERLEI SILVA COSTA - CPF: 318.372.041-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR A MANIFESTAR SOBRE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DESÍDIA NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

2-Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0030328-16.2014.8.11.0041 interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra sentença proferida na “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litigou com CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES QUERUBIN LTDA – ME, LORAYNE DA SILVA ANTUNES e VANDERLEI SILVA COSTA junto a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 129499270, o magistrado a quo julgou, por reconhecer a ocorrência da prescrição do titulo, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o titulo executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. Condenou o Banco exequente em custas processuais.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 97286971 que a fundamentação o utilizada em sentença recorrida não cabe em si, incorrendo em error improcedendo, e que o decisum proferida com equivoco pois há clara nulidade da sentença na medida em que não observou o d. juízo que deixou de oportunizar ao exequente a possibilidade de se manifestar acerca da suscitada prescrição, ferindo o principio da não-surpresa, e de forma reflexa, o principio constitucional do devido processo legal, em especial seu corolário, o contraditório, e também feriu o principio da primazia do mérito, além do principio da efetividade da tutela jurisdicional.

Complementou suas arguições que a prescrição reconhecida pelo d. juízo em sentença, pela ausência de oportunidade as partes para se manifestar, a mesma não pode subsistir, sendo imperiosa a sua reforma a fim de que seja oportunizada a manifestação do exequente, sob pena de violação que prevê os artigos 9°e 10 do Código de Processo Civil vigente.

Alegou que a Cédula de Crédito Bancário tem forca de titulo executivo extrajudicial por forca de lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/ 2004), não se confundindo com nenhum titulo de crédito. Desta forma aduz que o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários, é de cinco anos, pois o artigo supramencionado estabelece tal lapso temporal para "a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de instrumento publico ou particular", ou seja, a cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28, caput, da Lei n. 10.931/ 2004, constitui ”título executivo extrajudicial e representa divida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no parágrafo segundo”.

Requer a sentença seja anulada a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida pela ofensa grave ao artigo 10 do CPC, e ao artigo 5°, LV da CRFB/ 88, e subsidiariamente, a anulação pela não incidência do prazo prescricional a luz do artigo 206, §5°, I do CC/ 2002.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Execução proposta em 08/07/2014 pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, doravante denominada recorrente, contra CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES QUERUBIN LTDA – ME e OUTROS, doravante denominados recorridos, em execução de Cédula de Crédito Bancário no. 08317109 no valor de 36.000,00, firmado em 07/01/2013, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.511,63, com vencimento final para 01/03/2016, e Cédula de Crédito Bancário n. 08317144, no valor de R$ 36.000,00, firmado em 07/01/2013, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.511,63, com vencimento final para 15/03/2016.

Intimado o exequente a regularizar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, foi determinado e expedido o cumprimento de mandado de citação, contudo não foram localizados os executados.

Intimado pessoalmente o exequente a dar andamento no feito, foi deferido pedido de desentranhamento do mandado, em 06/08/2018, o que restou deferido e por consequente, cumprido o mandado com o êxito na citação de 2 (dois) dos 3 (três) executados, isto na data de 09/08/2018 – certidão de citação oficial de justiça (fls. 87).

O juiz a quo julgou por reconhecer a ocorrência da prescrição do titulo, e de consequência, julgou por extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o titulo executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. Condenou o Banco exequente em custas processuais.

Interposto recurso de apelação pelo Banco do Brasil S/A (ID no 97286961) apresentou tese sob fundamento de ser o caso a aplicação do artigo 206, §5°, I do CC/ 2002 prazo prescricional de 5 anos, e que a sentença combatida ofendeu o artigo 10 do CPC. Requer anulação da sentença.

A questão em si comporta analisar se a sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela prescrição trienal, égide do artigo 206, § 3o, VIII do Código Civil Brasileiro/2002. Existem nestes autos aspectos interessantes a respeito do andamento processual que estão a merecer uma análise sistemática de todo o acontecido, dentro dos seus múltiplos e variados aspectos, notadamente despachos do magistrado e requerimento do exequente, embora, registre-se, aspectos extraordinários.

Pois bem, de início saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema:

"O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição.” (Instituições de direito civil; vol. I)

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, V e 925, do Código de Processo Civil.

A ação esta fundamentada em Cédulas de Crédito Bancário de no. 08317109 no valor de 36.000,00, firmado em 07/01/2013, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.511,63, com vencimento final para 01/03/2016, e Cédula de Crédito Bancário n. 08317144, no valor de R$ 36.000,00, firmado em 07/01/2013, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.511,63, com vencimento final para 15/03/2016.

A Ação foi distribuída em 08/07/2014.

Pela decisão de ID 7797566, datada de 31/07/2014, determinou o Juízo a citação dos executados.

Após tentativa frustrada de citar os executados, conforme certidão de ID 7797862, postulou o banco exequente arresto o bloqueio on line de contas bancárias e aplicações financeiras dos executados de ID 7797864; todavia, restou indeferido o pedido sobretudo por falta de tentativas outras de citação dos executados.

Após intimação pessoal do exequente em 17/04/2018 a promover andamento do feito, a efetivamente promover a citação dos executados, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1° do Código de Processo Civil, restou por cumprida com a devida citação da empresa executada na pessoa de seu representante legal VANDERLEI SILVA COSTA na data de 09/08/2018.

Conclusos ao Juiz a quo, declarou de ofício a prescrição da pretensão do apelante por ter o processo regular processamento e andamento do feito, estando a ação tramitando há quase 4 (quatro) anos, sem ter havido a citação dos executados, aplicando o que dispõe art. 44 da Lei 10.931/04.

Assim, a prescrição está fundamentada no principio geral do direito de reprovação ás condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigiIantibus”(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (O direito não socorre os que dormem).

A negligência da exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o principio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

A redação do Novo Código de Processo Civil constante no paragrafo 2° do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, paragrafo 4°, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Da análise dos autos, verifica-se que não há que se falar em prescrição intercorrente, porque entre a data do ajuizamento da ação 08/07/2014 e a efetiva citação do VANDERLEI SILVA COSTA, representante da empresa CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES QUERUBIN LTDA – ME na data de 09/08/2018, o exequente/recorrente sempre diligenciou e manifestou nos autos a determinar pela procura dos executados, isto porque a melhor exemplificar, o autor manifestou nos autos, dentre outras anteriores, citando essa de na data de 10/10/2016 arguiu fraude a execução ante a conduta dos requeridos de se esconder do oficial de justiça em cumprimento de mando de citação, assim requereu medida judicial de arresto e bloqueio on line de contas bancárias e aplicações financeiras dos executados, e ato conseguinte, com o indeferimento do alegado pelo juízo em 14/03/2018 (ID 129499257), a parte autora promoveu renovação da diligência (ID 129499260), via oficial de justiça, a efetivamente consubstanciar na citação dos requeridos, situação essa que ocorreu em 09/08/2018.

Desta forma vejo que o exequente tomou todas as providências necessárias e possíveis a viabilizar e efetivar a citação dos executados, não operando neste ínterim qualquer atitude de desídia da parte a impulsionar o presente feito.

Em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo, isto porque, pelo que se verifica da analise dos autos, a qual restou demonstrado claramente que o devedor vem se esquivando de suas obrigações, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento e despacho do juízo, até a data de efetiva citação da parte, mas como veremos a seguir, a norma processual tem por marco inicial desta prescrição, o despacho do juízo para impulso/manifestação da parte nos autos, e que por conduta contínua de desídia e/ou omissão, não efetiva diligência necessária até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo, no caso de 3 (três) anos. Inteligência do art. 202, § único do Código Civil.

'Art. 202, § único CC: (...);

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.'

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio. Nesse sentido aplica-se a súmula no 150 do STJ que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição das ação”.

Desta sorte, em que pese arguição equivocada do recorrente de aplicação de prazo prescricional nos moldes do art. 206, § 5o do CC, tenho que sua razão deve prosperar, isto porque ao caso - ação executiva de título extrajudicial, é jurisprudência pacífica dos nossos eg. Tribunais e do c. STJ de que às ações executivas lastreadas em cédulas de crédito bancário tem por definição e aplicação de norma insculpido na Lei 10.931/2004, por seu artigo 44, a designar incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Vejamos Jurisprudências:

'DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos do vencimento da dívida. Precedentes. 2 Agravo interno a que se nega provimento.' (AgInt no REsp 1675530 SP, Rel. Ministro Maria Isabel Galloti, T4 – Quarta Turma - STJ)

E do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

'MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEGITMIDADE "AD CAUSAM". 1. O prazo prescricional da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário é de três anos. Isso porque o art. 44 da lei 10.931/04 estabelece que, no que couber, serão aplicadas à cédula as regras inerentes às cambiais. E o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra preconiza prescrição de três anos para a pretensão fundada em cambiais. 2. Todavia, o débito representado por cédula de crédito bancário pode ser exigido por outros meios em até cinco anos, consoante entendimento consolidado na jurisprudência. O direito material representado por essa espécie de título prescreve em cinco anos. Apenas o direito processual de executá-lo é que prescreve em três. Decreto de prescrição afastado. 3. O arcabouço probatório coligido aos autos dá conta da transferência do patrimônio, dos empregados e da própria marca do estabelecimento de ensino à ré. O que a legítima a responder pelo débito em questão, como prevê o art. 1.146 do Código Civil. Não se trata, portanto, de mero aproveitamento do ponto comercial, como quer fazer crer. 4. Apesar de a cédula de crédito bancário se encontrar com as datas de emissão e vencimento, bem como com o campo destinado às taxas de juros, em branco, não preenchendo os requisitos para sua execução, serve de início de prova da existência de dívida. Complementada por extratos e planilha de cálculo, válida a via eleita. 5. A constituição do título executivo judicial, todavia, se dará pelo montante a ser apurado depois do recálculo da dívida, de sorte a fazer incidir juros remuneratórios pela média de mercado durante todo o período da constituição do débito, mais juros legais de mora e multa de 2%, nos termos de estipulação contratual nesse sentido.' (TJSP - Relatoria do Des. MELO COLOMBI Proc. 2022/0112211-0).

Não obstante o prazo prescricional de três anos à execução de cédulas bancárias, a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional.

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de citar os apelados, logrando êxito por último, sendo pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a citação da parte apelada fosse implementada, de tal sorte que a demora para a citação não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021).

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição do título e intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar sobre a prescrição ou dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TEMOS DO ARTIGO 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial inerente a empréstimo consignado em folha de pagamento. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. [...]” (STJ - REsp 1646024/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 1628.094/TO, Relatora Min. Nancy Andrighi Referido acórdão fundamenta que: "Especificamente quanto à necessidade de prévia intimação do credor-exequente, decidiu esta Turma que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ - REsp 1.589.753/PR, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe de 31/05/2016; REsp 1.593.786/SC, Terceira Turma, julgado em 22/09/2016, DJe de 30/09/2016).

E ainda deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFICIO - EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SEGUNDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - NÃO CONFIGURAÇÃO. A prestação jurisdicional do MM. Juiz de primeiro grau se esgota com a prolação da sentença, e posterior alteração só deve acontecer por meio de embargos de declaração, para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais e erro de cálculo, conforme estabelece o artigo 494, I e II do CPC, o que não foi o caso do presente feito. Para a ocorrência de prescrição intercorrente é indispensável a configuração da inércia do exequente, bem como seja o credor intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. Precedentes do STJ. ” (TJMT - Ap 68090/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, publicado no DJE 04/09/2017 –destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –NÃO OCORRÊNCIA – CONSTATADA MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA CASSADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ante a ausência de desídia da exequente, bem como pela morosidade e mecanismo do Poder Judiciário, imperiosa a reforma da sentença para afastar a prescrição decretada. (Ap 69987/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, publicado no DJE 05/08/2016) ” (TJMT - Ap 107829/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 25/09/2017).

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição do título e intercorrente não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição trienal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da Ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022